Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-05.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONFERIDO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTO EM EXCESSO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. EARESP 676608/RS – STJ. DEVIDO. DANOS MORAIS. REQUISITOS PRESENTES. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações de ambas as partes contra sentença em ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 1.1. Em seu recurso, a parte ré pleiteia a reforma da sentença. Aduz que os valores debitados foram feitos de maneira correta, conforme contrato. Sustenta que não é cabível indenização por danos morais ao caso e, subsidiariamente, pede por sua redução. Pugna pelo recebimento do recurso em efeito suspensivo. 1.2. Nesta sede, a parte autora requer a reforma da sentença. Afirma que possui direito à repetição do indébito, não arbitrado em sentença. Requer que a indenização por danos morais seja fixada no valor requerido na inicial.
2. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá efeito suspensivo. 2.1. No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que excepcionem a regra, de modo que o recurso já possui efeito suspensivo.
3. A controvérsia dos autos cinge-se em determinar se os descontos realizadas pela ré na conta corrente da autora foram corretos e, caso incorretos, se ela possui o direito de ser indenizada por isso a título de danos morais. 3.1. O caso em questão trata de relação de natureza consumerista, tendo em vista o contrato firmado com instituição financeira, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do CDC. 3.2. A relação estabelecida entre as partes enseja a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabe, portanto, à ré o ônus de provar que os descontos realizados são justificados. 3.3. A planilha anexada ao autos pela requerida apenas demonstra os valores debitados e não foram juntadas provas capazes de comprovar que a autora é devedora da financeira no montante cobrado.
4. Repetição do indébito. 4.1. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, ou seja, somente é restituível o valor cobrado indevidamente na forma simples caso o prestador de serviço tenha demonstrado ter efetuado a cobrança por erro justificável, o que não ocorreu no caso dos autos. 4.2. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento sobre o tema e fixou a seguinte tese, que ainda não foi publicada, em embargos de divergência: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 4.3. É direito da autora o ressarcimento em dobro do valor pago em excesso.
5. Dano moral. 5.1. De acordo com o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, "dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 5.2. A requerente é aposentada, realizou um empréstimo no valor de R$ 1.585,19 e pagou R$ 9.062,82 por ele. Não há previsibilidade das relações contratuais que pudesse supor tal desconto. Ademais, o fato da cobrança ser feita diretamente na conta corrente interfere nas obrigações cotidianas do indivíduo, por conseguinte, em seus direitos de personalidade. 5.3. Os descontos indevidos na conta da parte autora, repetidamente, caracterizam dano moral indenizável, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. 5.4. Precedente jurisprudencial: “7. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido”. (07057274820198070005, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 23/06/2020). 5.5 Fixados os danos morais de forma razoável e proporcional à situação fática contida nos autos, ou seja, não se tratando de valor irrisório ou exacerbado, deve o mesmo ser mantido.
6. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo da ré improvido.